Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. ALIENAÇÃO PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA LEI No 8.009/90. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Pelo que restou verificado nos autos, a proprietária possuía outros dois imóveis, alienando-os com o fim de fraudar a execução, o que afasta s sua impenhorabilidade.
2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar que a agravante possuía mais de um imóvel e que foram alienados no decorrer do processo para configurar a impenhorabilidade do único imóvel, a propriedade é descaracterizada como bem de família, sendo possível a sua penhora.
3. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.